Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-64.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801324-64.2022.8.14.0063

APELANTE: HELDER DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR ACÚMULO DE CARGOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público federal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Município de Vigia, sob a alegação de omissão administrativa quanto à formalização de exoneração de cargo comissionado anteriormente ocupado. O autor sustenta que tal omissão ocasionou a abertura de procedimento administrativo pela Universidade Federal do Pará (UFPA) por suposta acumulação indevida de cargos públicos, causando-lhe abalo psíquico e risco de exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do Município de Vigia na formalização da exoneração do cargo comissionado do autor; (ii) definir se tal conduta gerou dano moral indenizável, ensejando a responsabilidade objetiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração cumulativa de conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

A exoneração do autor foi regularmente formalizada em 01/12/2017, não havendo prova de atraso ou falha administrativa por parte do Município de Vigia.

5.

A abertura de procedimento investigatório pela UFPA insere-se no exercício regular do poder-dever de fiscalização da Administração Pública e, por si só, não configura lesão à honra, imagem ou abalo moral indenizável.

6.

Não se comprovou qualquer ato comissivo ou omissivo do Município que tenha extrapolado o exercício regular da função administrativa ou causado exposição vexatória ao autor.

7.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera instauração de processo administrativo, ausente desvio de finalidade ou ilegalidade, não gera dever de indenizar.

8.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito é do autor, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo, no caso, comprovação de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal.

2.

A exoneração formalizada tempestivamente afasta a alegação de omissão administrativa.

3.

A simples instauração de procedimento administrativo por órgão fiscalizador, sem desvio de poder ou ilegalidade, não configura dano moral indenizável.

4.

O desconforto psicológico decorrente de apuração administrativa regular não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, e 85.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 70043681420238220009, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, j. 14.10.2024;
TJ-MG, Ap. Cível nº 50002241720218130473, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 02.10.2024;
TJ-MG, Ap. Cível/Rem. Necessária nº 1.0338.11.008758-6/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 26.07.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELDER DA SILVA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor.

Historiando os fatos, Helder da Silva Ribeiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ocupou cargo comissionado no Município de Vigia de Nazaré entre janeiro e dezembro de 2017, tendo solicitado sua exoneração ao final deste período. Posteriormente, ao tomar posse como servidor público federal na Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2018, foi surpreendido com a abertura de procedimento administrativo para apurar possível acumulação indevida de cargos, sob a alegação de que seu vínculo com o ente municipal ainda constava como ativo nos registros administrativos.

Tal situação, segundo o autor, gerou-lhe grave abalo emocional e risco concreto de perda de seu cargo federal, uma vez que a inércia administrativa municipal em formalizar sua exoneração deu azo a interpretação equivocada da acumulação ilícita. Em decorrência, requereu a condenação do Município de Vigia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25694492):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte sucumbente, com espeque no art. 85 do CPC, restando suspensa a exigibilidade quanto à parte promovente, em virtude dos benefícios da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, o autor Helder da Silva Ribeiro interpôs recurso de apelação (ID 25694494).

Em suas razões, o apelante asseverou que a responsabilidade do Município de Vigia é objetiva, conforme preceitua o art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que a omissão da Administração Pública, ao não efetivar formalmente a exoneração do cargo comissionado, gerou registros incorretos de vínculo funcional, ocasionando a instauração indevida de procedimento administrativo pela UFPA.

Argumentou que tal conduta violou sua dignidade e integridade psíquica, configurando dano moral indenizável. Aduziu que o procedimento instaurado expôs indevidamente sua imagem e reputação, gerando angústia e medo diante da possibilidade de perda de seu cargo público federal, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Em reforço, destacou que anexou aos autos provas do ocorrido: a portaria de exoneração emitida em 2017, o ofício da UFPA relatando a suposta irregularidade, bem como declaração do município posteriormente reconhecendo a omissão.

Alegou que a sentença apelada desconsiderou os documentos probatórios e incorreu em erro de julgamento ao desqualificar os impactos subjetivos e reputacionais causados pelo evento.

Defendeu que a indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é proporcional ao dano sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da pena civil.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que o Município de Vigia seja condenado ao pagamento da indenização pleiteada, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Município de Vigia sustentou que a abertura de procedimento administrativo pela UFPA decorreu do estrito cumprimento do dever legal de verificação da vedação constitucional à acumulação de cargos públicos. Argumentou que a simples instauração de processo administrativo, desde que amparado em fundamentos legítimos e conduzido nos limites legais, não configura ato ilícito e tampouco enseja o dever de indenizar.

Enfatizou que não há nos autos demonstração de qualquer prejuízo efetivo ou abalo à imagem do apelante, tampouco publicidade ou excessos na condução do procedimento. Defendeu, ainda, a ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao Município e o suposto dano alegado, invocando jurisprudência do STJ que afasta a possibilidade de reparação por meras investigações administrativas sem abuso ou irregularidade (ID 25694496).

Por sua vez, o Ministério Público, através da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de demanda eminentemente patrimonial (ID 26403474).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por Helder da Silva Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do Município de Vigia, ao fundamento de inexistência de elementos que evidenciassem abalo moral indenizável, tampouco a configuração de ato ilícito imputável ao ente público.

Após a análise detida dos autos e das razões recursais, verifica-se que o recurso não merece prosperar.

O autor fundamenta sua pretensão indenizatória na alegação de que a Administração Pública Municipal, ao não expedir tempestivamente a sua exoneração de cargo comissionado ocupado no exercício de 2017, ocasionou a abertura de um procedimento administrativo por parte da Universidade Federal do Pará, onde posteriormente tomou posse, para apuração de possível acumulação indevida de cargos públicos. Tal circunstância, segundo sustenta, teria lhe causado abalo psíquico e comprometimento à sua imagem funcional, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado.

Não obstante o inconformismo do apelante, inexiste nos autos comprovação de que a exoneração não tenha sido regularmente formalizada pela Administração Municipal.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige, como pressupostos indispensáveis, a demonstração da conduta estatal (ação ou omissão), do dano experimentado pelo particular e do nexo causal entre ambos. Inexistindo um desses elementos, inviável a condenação do ente público.

Neste ponto, cumpre destacar o magistério de Sérgio Cavalieri Filho, para quem:

"A indenização por dano moral, tal como a de dano material, está subordinada à existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal. Sem esses três elementos não há responsabilidade civil nem obrigação de indenizar."
(Programa de Responsabilidade Civil, 14ª ed., Malheiros, p. 93)

O artigo acima mencionado, consagrou a teoria do risco administrativo, o qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa. Para que pudesse ser afastada a responsabilidade do Estado, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Assim, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa, e para que isso ocorra, deve o autor comprovar apenas a ocorrência dos fatos, os prejuízos e o nexo de causalidade.

Portanto, conforme é cediço, para que exista a obrigação de indenizar é necessário comprovar a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a comprovação do dano efetivo.

No caso em exame, não restou comprovado qualquer ato comissivo ou omissivo por parte do Município que tenha extrapolado os limites do exercício regular da função administrativa. A exoneração do apelante foi formalizada em 01/12/2017, conforme documentos acostados aos autos, não havendo nos autos comprovação de falha procedimental ou atraso por parte da administração municipal.

Ademais, a simples instauração de procedimento investigatório por órgão federal, ainda que tenha sido deflagrado por suposta dúvida quanto à situação funcional pretérita do apelante, não configura, por si só, lesão à honra ou imagem, tampouco gera, automaticamente, o dever de indenizar.

O simples fato de a Universidade Federal ter oficiado o autor para prestar esclarecimentos acerca de possível acúmulo funcional — ato que se insere dentro do poder-dever de fiscalização da Administração Pública — não se mostra, por si só, apto a configurar abalo moral indenizável.

Logo, a administração somente pode ser responsabilizada quando comprovado desvio de poder ou ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar, o que inexiste no caso dos autos.

Corroborando esse entendimento:

TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO.
NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REGULAR EXERCÍCIO DOS PODERES DISCIPLINAR E HIERÁRQUICO DA ADMINISTRAÇÃO.

O processo administrativo disciplinar constitui exercício regular de direito pela Administração Pública, como meio legalmente previsto que se destina a apurar eventual prática de ilícito administrativo disciplinar supostamente cometido por servidor público. A abertura de processo administrativo disciplinar não configura dano moral. Recurso não provido
. (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70043681420238220009, Relator.: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, Data de Julgamento: 14/10/2024, 2ª Turma Recursal - Gabinete 02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR PÚBLICO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE DESVIO DE PODER OU ILEGALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil do município por atos comissivos é de natureza objetiva.
2 - A instauração de processo administrativo disciplinar, por si só, não induz ao dever de indenizar, ainda que verificada posterior absolvição ou arquivamento, pois a administração tem o poder-dever de apurar os fatos praticados por seus servidores que caracterizem faltas funcionais, respeitado o contraditório e ampla defesa e o devido processo legal. 3 - A administração somente pode ser responsabilizada pela instauração de processo administrativo disciplinar no caso de comprovado desvio de poder ou ilegalidade na condução do processo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50002241720218130473, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.
496
,
§ 3º
,
III
DO
CPC/2015
- APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA DEPOR PERANTE A COMISSÃO PROCESSANTE ANTES DO INÍCIO DO ATO
- OITIVA DO SERVIDOR OFENDIDO E TESTEMUNHA SEM QUE O ACUSADO FOSSE INTIMADO - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO DO ART.
41
DA LEI FEDERAL Nº
9.784
/1999 - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -
NULIDADE DO PAD - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
RECURSOS
NÃO PROVIDOS. (...) 6.
Não caracterizado abuso de poder ou desvio de finalidade, sobretudo tendo atuado os agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal de apurar eventuais condutas incompatíveis com o serviço público, não há falar-se em condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Sentença mantida. 8.
Recursos
não providos. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0338.11.008758-6/001, Relator (a): Des.(a)
Raimundo Messias Júnior
, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 01/08/2022)

Ainda sobre o ponto, acrescenta-se que não houve qualquer alegação ou demonstração de que o referido procedimento tenha se desenvolvido com publicidade indevida, exposição vexatória ou ausência de respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se que o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, conforme expressa dicção do art. 373, I, do CPC.

Ademais, conforme asseverado na sentença, eventual desconforto psicológico oriundo de investigações administrativas regulares não configura, por si só, situação apta a ensejar indenização por dano moral. A jurisprudência pátria tem sido firme em afastar reparações por “meros dissabores” que se inserem no âmbito do cotidiano das relações funcionais e administrativas, consoante a orientação doutrinária predominante.

No presente caso, a ausência de comprovação de dano concreto, somada à inexistência de qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública Municipal, afasta a possibilidade de responsabilização civil do ente estatal, por ausência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva previstos no art. 37, §6º, da Constituição da República.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos,

nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/06/2025